Tribunal: STF
Processo: HC 245882
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Ana Carolina de Oliveira Miranda contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 942.616/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Depreende-se dos autos que a Paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput [tráfico] e § 1º [nas mesmas penas incorre quem], inciso III [utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas], art. 35, caput [associação par ao tráfico], c/c art. 40 [as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se], inciso VI [sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação], todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que manteve a decisão do juízo a quo, apontando que a prisão se encontra devidamente justificada, consignando em acórdão (fls. 9-20), assim ementado:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO FINDA – SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. – Não se conhece de tese sustentada em habeas corpus que seja mera reiteração de pedido anterior já apreciado e julgado por este egrégio Tribunal, nos termos da Súmula n. 53 do TJMG. – Considerando que a instrução processual já se findou e o Ministério Público já foi intimado para apresentar alegações finais, não há que se falar em revogação da prisão cautelar com base no excesso de prazo para a formação da culpa”. (fl. 9).



    Neste writ, postula a Defesa, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente, em razão da ausência de fundamentação e excesso de prazo para a segregação cautelar; alegando que:



    “Como já dito, a aferição do alegado excesso de prazo, não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais, que venham a justificar o retardamento do feito originário, o que no caso dos autos, isso não ocorre, porque o processo é substancialmente simples”. (fl. 6).



    Requer a concessão da ordem liminarmente, com a confirmação no mérito, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. DECIDO.



    No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.



    Na hipótese, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada:



    “Digo isso porque, consoante se infere dos autos, eventual mora processual decorre da complexidade do feito, que envolve a apuração de dois delitos extremamente graves, contando com três réus, o que comporta, portanto, uma maior dilação dos prazos para análise mais acurada. Consoante se denota das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, os autos aguardam a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público (documento de ordem n. 12). Ora, se a instrução já terminou, indubitavelmente não mais há que se falar em excesso de prazo, encontrando-se essa questão já pacificada no colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja Súmula 52 apregoa: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Eventual relativização desse entendimento só seria possível diante de desarrazoada demora na prolação da sentença, o que não se verifica no momento, visto que sequer foram apresentadas as alegações finais defensivas. Ressalto que embora o Ministério Público ainda não tenha apresentado alegações finais, uma vez que “não foi possível a reprodução dos arquivos de vídeo no sistema PJe Mídias” (documento de ordem n. 15), o Juízo a quo certificou que o referido sistema vem apresentando instabilidade. Vejamos: (...). Certifico que em relação a manifestação do Ministério público de ID 10291457028 sobre a mídia de audiência do dia 25/07, tanto o link quanto a mídia estão em perfeito funcionamento, ocorre que o sistema está com instabilidade, ocasionando erro na execução das mídias. (...) (ID 10293631474). Assim sendo, não há que se falar em desídia judicial no caso concreto, de modo que a questão encontra solução pela aplicação do princípio da razoabilidade, que visa adequar as garantias processuais do acusado à capacidade investigativa do Estado, conservando o interesse da coletividade”. (fls. 17-18).



    Em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, na qual se apura diversas condutas criminosas; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    Sobre o tema: [...].



    As circunstâncias fáticas (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Sobre o tema:  [...].



    Como registro a fundamentação do acórdão hostilizado:



    “Quanto aos fatos, depreende-se dos autos que a paciente, em tese, se associou a outros indivíduos, sendo um deles menor de idade, para o exercício de tráfico de entorpecentes. Consta que foi localizada grande quantidade de entorpecentes, uma balança de precisão, dinheiro e objetos que seriam utilizados para embalagem e preparação de substâncias ilícitas para venda”. (fl. 10).



    A existência de condições pessoais favoráveis, mesmo quando devidamente comprovadas, não é apta a afastar a custódia quando existentes os pressupostos legais, posto que “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade” (STJ – SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019).



    Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1. Que seja AFASTADA A SÚMULA 691 DO STF, em virtude da manifesta ilegalidade.



    2. Que seja LIMINARMENTE CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, sendo expedido em seu favor o competente alvará de soltura, devendo a paciente responder o processo em liberdade, até ulterior decisão judicial.



    3. Subsidiariamente, a CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA, nos termos do art. 318, III, do CPP.



    No mérito, que sejam ESTABILIZADOS OS EFEITOS DA MEDIDA LIMINAR. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 942.616/MG (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator